Tribunal: TJSP
Processo: 1077380-15.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1077380-15.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CARLOS EDUARDO DE MOURA PEREIRA (ESPÓLIO) e ROSANA MARCONDES
DOS SANTOS PEREIRA (INVENTARIANTE), é embargado SPDM - ASSOCIAÇÃO
PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA (HOSPITAL DE
TRANSPLANTES DR. EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam, em parte, os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1077380-15.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 40194
2
VOTO No 40194
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°1077380-15.2019.8.26.0100/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL
1a VARA
CÍVEL
EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO DE MOURA PEREIRA
EMBARGADA: SPDM
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA
MEDICINA
(HOSPITAL
DE
TRANSPLANTES DR. EUCLYDES DE JESUS ZERBINI)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se ressente
de omissão. Extinção da demanda devidamente fundamentada.
Erro material existente. Utilização de adjetivo equivocado na
fundamentação do acórdão. Vício Sanado.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.

CARLOS EDUARDO DE MOURA PEREIRA
opõe embargos de declaração contra o v. acórdão (fls.
4200/4204), por entender que ele possui omissões e erro
material. Ao final, requer supressão da irregularidade e a
integração do julgado.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que
houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro
material.
Por omissão entenda-se a negativa de
prestação jurisdicional, ou seja, quando não há apreciação do
tema objeto da controvérsia, e não de argumentos da parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1077380-15.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 40194
3
No caso, a Turma Julgadora apontou de
forma expressa e didática as razões pelas quais julgou extinta a
ação, diante da perda superveniente do seu objeto.
Conforme
consignado
no
v.
acórdão
embargado:
“Na hipótese, como o hospital apelado não possuía
alternativa terapêutica à transfusão de sangue, o
requerido decidiu abandonar a internação para
tratamento, razão pela qual recebeu alta hospitalar a
seu pedido e por conta e risco.
A ata notarial assinada pelo falecido é clara nesse
sentido (fl. 3869).
Embora alegue o contrário, a desistência restou
claramente configurada, tanto que o de cujus
informou, à época, a escolha de novo centro
hospitalar para a continuidade do seu tratamento
(fls. 4109/4110).
(realização da terapêutica contra a vontade do
paciente) claramente se esvaiu (antes mesmo do seu
óbito).
A análise sobre a legalidade ou não da conduta do
hospital (consistente em realizar, com autorização
judicial e mediante o uso da força, a primeira sessão
de transfusão de sangue) é questão que refoge ao
campo cognitivo da lide, devendo ser debatida, se o
caso, na via própria” (fls. 394/395 dos autos
principais).
A leitura do trecho transcrito é suficiente
para não deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1077380-15.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 40194
4
padece da irregularidade apontada.
Ao
contrário
do
que
sustenta
o
embargante, a alta hospitalar decorreu de pedido do próprio
paciente (porque, como ressaltado, o Hospital não dispunha do
tratamento nos moldes pretendidos).
Em razão disso, os objetos da ação
(realização do tratamento mediante o uso de transfusão de sangue)
e também da reconvenção (realização do tratamento sem submissão
do reconvinte à hemotransfusão) se esvaíram por completo.
No mais, reitera-se a assertiva de que os
alegados prejuízos de ordem moral sofridos pelo paciente em
decorrência do cumprimento da decisão liminar concedida em 1o
grau (à luz do artigo 302 do NCPC) refoge ao objeto da lide,
devendo tal questão ser debatida, se o caso, na via própria.
Além
disso,
o
pretendido
prequestionamento, com vistas a posterior interposição de
recursos extraordinário ou especial, não afasta a necessidade de
que exista ponto a ser aclarado no julgado, o que aqui não se
aplica.
Vale
ressaltar
que
a
tese
do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no
artigo 1025 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1077380-15.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 40194
5
omissão, contradição ou obscuridade”.
Finalmente, os embargos de declaração não
consubstanciam
o
remédio
recursal
adequado
para
o
atendimento de insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via
apropriada para tanto.
Por fim, o uso do adjetivo “notarial” após o
substantivo “ata” consiste em mero erro material, sanável a
qualquer tempo e cuja correção ora se determina.
Assim, onde se lê “ata notarial”, leia-se
“ata”.
Tal alteração não implica em modificação do
conteúdo do acórdão, que fica mantido.
Ante o exposto, acolhem-se em parte os
embargos de declaração.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator